Tribunal: TJMT
Processo: 1033034-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033034-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de sentença coletiva. Prescrição da pretensão executiva individual. Perda superveniente do interesse processual. Reconhecimento. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou embargos de declaração e indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença coletiva, sob fundamento de ausência de perda superveniente do interesse processual. A agravante requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual, com base no decurso do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0016153-27.2008.8.11.0041, e a consequente extinção da obrigação de fazer consistente na divulgação da sentença em meios de comunicação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso do prazo quinquenal de prescrição da pretensão executiva individual acarreta a perda superveniente do interesse processual na execução da obrigação de fazer relativa à divulgação da sentença coletiva.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, nos Temas 515 e 877, estabelece que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, independentemente de prévia liquidação ou publicação prevista no art. 94 do CDC.
4. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 26/09/2018, sem que se tenha notícia de ajuizamento de execuções individuais até 26/09/2023, tampouco de suspensão ou interrupção da prescrição.

5. A obrigação de divulgar a sentença possui finalidade instrumental: convocar beneficiários para a execução individual. Esgotado o prazo prescricional, a divulgação torna-se inócua, contrariando os princípios da celeridade, economia processual e racionalidade do sistema de justiça.

6. A manutenção da obrigação de fazer desprovida de função prática ou jurídica implica sobrecarga processual e custos desnecessários à parte executada e ao Judiciário.
7. O STJ, no AgInt no REsp n. 2.108.580/DF, reforça que a execução coletiva da obrigação de fazer não interrompe automaticamente a prescrição da obrigação de pagar, sendo imprescindível a análise do caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal da pretensão executiva individual, contada do trânsito em julgado da sentença coletiva, extingue o interesse processual na execução da obrigação de fazer destinada exclusivamente à convocação de beneficiários. 2. A execução da obrigação de divulgar sentença torna-se inócua e desprovida de utilidade quando ultrapassado o prazo para habilitação individual dos beneficiários. 3. A continuidade de atos processuais sem função prática viola os princípios da celeridade, economia e racionalidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIII; CDC, art. 94; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 515, REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/02/2013; STJ, Tema 877, REsp 1.701.422/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/09/2018; STJ, AgInt no REsp 2.108.580/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/05/2024; TJ-MT, AI 1009138-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0016153-27.2008.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia tem por objeto a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo o entendimento de que não haveria perda superveniente do interesse processual, determinando ainda que a eventual prescrição da pretensão executiva individual fosse analisada oportunamente pelo juízo competente no caso de futura execução individual.

A agravante sustenta que houve erro de julgamento por parte do juízo a
quo
, na medida em que, já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva (ocorrido em 26 de setembro de 2018), não há mais interesse útil na divulgação da decisão, tal como determinado na obrigação de fazer imposta na sentença exequenda.

Alega, com base nos Temas 515 e 877 do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo para propositura de execuções individuais encontra-se fulminado pela prescrição, o que tornaria desnecessária a divulgação da sentença nos moldes anteriormente fixados.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do interesse processual e, por consequência, a desnecessidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na divulgação da parte dispositiva da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento versa sobre a pretensão da agravante de ver reconhecida a prescrição da pretensão executiva individual decorrente de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0016153-27.2008.8.11.0041, bem como a consequente perda superveniente do interesse processual na execução da obrigação de fazer, consistente na divulgação da parte dispositiva da referida sentença em meios de comunicação de massa.

A decisão agravada, proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou os embargos de declaração e, no mérito, indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.

A agravante sustenta que, uma vez decorrido o prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva (ocorrido em 26/09/2018), houve a prescrição da pretensão executiva individual, nos termos dos Temas 515 e 877 do STJ. Alega que, com isso, perdeu-se o interesse na execução da obrigação de fazer consistente na divulgação da sentença, pois não haveria mais execuções individuais viáveis.

Com razão a agravante.

A questão jurídica discutida nos autos é a existência ou não de interesse processual em manter a execução da obrigação de fazer (divulgação da sentença), tendo em vista a alegada prescrição da pretensão executiva individual.

A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0016153-27.2008.8.11.0041 transitou em julgado no dia 26/09/2018. Desde então, não se tem notícia de que qualquer execução individual tenha sido proposta, tampouco que tenha havido suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Os Temas 515 e 877 do STJ fixaram as seguintes teses, aplicáveis ao presente caso:

Tema 515/STJ: "No âmbito do Direito Privado, o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual com base em sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos."

Tema 877/STJ: "O prazo prescricional para a execução individual conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, não sendo necessária a providência prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor."

Nesse sentido “mutatis mutandis”:

“Por força das teses paradigma dos Temas 515 e 877 do STJ, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ). As matérias que não foram objeto da decisão agravada constitui inovação recursal, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso . A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.” (TJ-MT 10091382520228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 515 /STJ. SÚMULA 150 DO STF. O prazo para o ajuizamento de ação individual para a execução de sentença condenatória proferida em ação civil pública coletiva é de 05 anos. Nesse sentido, o Tema no 515 da Segunda Seção do C. STJ: " No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" ( Resp 1.273.643/PR , j. 27/02/2013, p. 04/04/2013)". (TRT-2 - AP: 10012974320225020076, Relator.: IVANI CONTINI BRAMANTE, 4a Turma - Cadeira 5)

Logo, exaurido o quinquênio em 26/09/2023 e não havendo execuções individuais ajuizadas, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. A manutenção da obrigação de divulgar a sentença, além de inócua, contrariaria os princípios da celeridade, economia processual e racionalidade do sistema de Justiça.

A execução da obrigação de fazer (divulgação em jornais) tem por objetivo exclusivo convocar os beneficiários a se habilitarem para execução individual. Uma vez prescrita essa possibilidade, a divulgação não cumpre qualquer função prática ou jurídica, gerando apenas custos e riscos desnecessários à parte executada e ao Judiciário.

Reforça esse entendimento jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt no REsp n. 2.108.580/DF (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/05/2024), segundo o qual a execução coletiva da obrigação de fazer não interrompe automaticamente a prescrição da obrigação de pagar, sendo imprescindível a análise do caso concreto para delimitação dos efeitos de eventual execução coletiva.

Como bem destacado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, "a perda superveniente do interesse processual reside, no presente caso, na ausência de qualquer benefício social ou jurídico concreto que justifique a manutenção da ordem de publicidade, considerando-se o transcurso do prazo quinquenal. Assim, exigir tal publicidade seria um ato inócuo, divorciado dos princípios de celeridade e economia processual."

Assim, reconhecida a prescrição da pretensão executiva individual, revela-se correta a tese de perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de divulgar a sentença, o que impõe a extinção da execução da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarando a perda superveniente do interesse processual, em razão da ocorrência da prescrição quinquenal para ajuizamento das execuções individuais, nos Temas 515 e 877 do STJ

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento versa sobre a pretensão da agravante de ver reconhecida a prescrição da pretensão executiva individual decorrente de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0016153-27.2008.8.11.0041, bem como a consequente perda superveniente do interesse processual na execução da obrigação de fazer, consistente na divulgação da parte dispositiva da referida sentença em meios de comunicação de massa.

A decisão agravada, proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, rejeitou os embargos de declaração e, no mérito, indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual.

A agravante sustenta que, uma vez decorrido o prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva (ocorrido em 26/09/2018), houve a prescrição da pretensão executiva individual, nos termos dos Temas 515 e 877 do STJ. Alega que, com isso, perdeu-se o interesse na execução da obrigação de fazer consistente na divulgação da sentença, pois não haveria mais execuções individuais viáveis.

Com razão a agravante.

A questão jurídica discutida nos autos é a existência ou não de interesse processual em manter a execução da obrigação de fazer (divulgação da sentença), tendo em vista a alegada prescrição da pretensão executiva individual.

A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0016153-27.2008.8.11.0041 transitou em julgado no dia 26/09/2018. Desde então, não se tem notícia de que qualquer execução individual tenha sido proposta, tampouco que tenha havido suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Os Temas 515 e 877 do STJ fixaram as seguintes teses, aplicáveis ao presente caso:

Tema 515/STJ: "No âmbito do Direito Privado, o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual com base em sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos."

Tema 877/STJ: "O prazo prescricional para a execução individual conta-se a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, não sendo necessária a providência prevista no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor."

Nesse sentido “mutatis mutandis”:

“Por força das teses paradigma dos Temas 515 e 877 do STJ, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema 685 do STJ). As matérias que não foram objeto da decisão agravada constitui inovação recursal, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso . A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado.” (TJ-MT 10091382520228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 515 /STJ. SÚMULA 150 DO STF. O prazo para o ajuizamento de ação individual para a execução de sentença condenatória proferida em ação civil pública coletiva é de 05 anos. Nesse sentido, o Tema no 515 da Segunda Seção do C. STJ: " No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" ( Resp 1.273.643/PR , j. 27/02/2013, p. 04/04/2013)". (TRT-2 - AP: 10012974320225020076, Relator.: IVANI CONTINI BRAMANTE, 4a Turma - Cadeira 5)

Logo, exaurido o quinquênio em 26/09/2023 e não havendo execuções individuais ajuizadas, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual. A manutenção da obrigação de divulgar a sentença, além de inócua, contrariaria os princípios da celeridade, economia processual e racionalidade do sistema de Justiça.

A execução da obrigação de fazer (divulgação em jornais) tem por objetivo exclusivo convocar os beneficiários a se habilitarem para execução individual. Uma vez prescrita essa possibilidade, a divulgação não cumpre qualquer função prática ou jurídica, gerando apenas custos e riscos desnecessários à parte executada e ao Judiciário.

Reforça esse entendimento jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt no REsp n. 2.108.580/DF (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/05/2024), segundo o qual a execução coletiva da obrigação de fazer não interrompe automaticamente a prescrição da obrigação de pagar, sendo imprescindível a análise do caso concreto para delimitação dos efeitos de eventual execução coletiva.

Como bem destacado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, "a perda superveniente do interesse processual reside, no presente caso, na ausência de qualquer benefício social ou jurídico concreto que justifique a manutenção da ordem de publicidade, considerando-se o transcurso do prazo quinquenal. Assim, exigir tal publicidade seria um ato inócuo, divorciado dos princípios de celeridade e economia processual."

Assim, reconhecida a prescrição da pretensão executiva individual, revela-se correta a tese de perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de divulgar a sentença, o que impõe a extinção da execução da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarando a perda superveniente do interesse processual, em razão da ocorrência da prescrição quinquenal para ajuizamento das execuções individuais, nos Temas 515 e 877 do STJ

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025